Tribunal: TJMT
Processo: 1021766-30.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021766-30.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MELLO FREITAS - CPF: 054.662.831-18 (APELANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), WILLIAN LUIZ DE LIRI - CPF: 017.923.161-86 (APELADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), LUIZAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 56.090.946/0001-40 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE PENHORA E, SUBSIDIARIAMENTE, ARRESTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA
INFRA PETITA
. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente, tendo por objeto a concessão de medidas assecuratórias (penhora e arresto) com fundamento em suposto inadimplemento de parte do valor avençado em contrato verbal de compra e venda de veículo automotor.

II. Questão em discussão

A presente controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) apurar se a sentença é infra petita por não ter apreciado o pedido principal de penhora de valores, limitando-se ao pedido subsidiário de arresto; (iii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar requerida; (iv) analisar a legitimidade passiva da empresa Luizão Comércio de Veículos Ltda; (v) examinar a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A negativa da produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a controvérsia se resolvia exclusivamente com base em prova documental, revela-se prematura, especialmente diante da ausência de contrato escrito e da própria admissão de dúvidas quanto aos termos da negociação.

Configura-se julgamento infra petita a decisão que deixa de apreciar o pedido principal de penhora de valores, restringindo-se ao exame do pedido subsidiário de arresto.

A existência de indícios do envolvimento da empresa Luizão Comércio de Veículos Ltda na negociação afasta, neste momento processual, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, à luz da teoria da asserção.

A concessão do benefício da gratuidade judiciária deve prevalecer ante a ausência de elementos probatórios hábeis a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução, com o regular processamento da prova testemunhal e julgamento integral do mérito, inclusive quanto ao pedido principal de penhora.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que indefere indevidamente a produção de prova testemunhal essencial à comprovação de relação contratual verbal, caracterizando cerceamento de defesa.” “Configura julgamento infra petita a sentença que deixa de apreciar pedido principal regularmente formulado, implicando nulidade parcial do decisum.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 355, 371, 442, 443 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.800/SP; TJMT, N.U 1007885-65.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1020268-46.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Tiago Mello Freitas
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente n. 1021766-30.2024.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
Willian Luiz de Liri
e
Luizão Comércio de Veículos Ltda
., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

Irresignado, o autor apelou, sustentando a existência de confissão dos apelados quanto à celebração do negócio jurídico e ao valor inadimplido.

Afirma que o magistrado de origem equivocou-se, supondo que havia unicamente o pedido de arresto, indeferindo a produção de prova testemunhal. Contudo, o pedido de arresto não foi para dinheiro existente em contas bancárias, mas sim para bens indeterminados, como de praxe. Além disso, aduz o apelante, que foi um pedido alternativo ao pedido de penhora, esse sim contra o patrimônio financeiro.

Sustenta que a fundamentação unicamente em torno dos requisitos do arresto não presta-se ao julgamento integral da ação, sob pena de julgamento infra petita.

Segue sustentando que o indeferimento injustificado da prova testemunhal configurou
cerceamento de defesa, uma vez que não há prova documental do negocio jurídico entabulado, por se tratar de contrato verbal.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e julgamento infra-petita, posto que deixou de analisar todos os pedidos expostos na inicial.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação originaria, impedindo que os Apelados usufruam do bem e do dinheiro do autor.

As contrarrazões foram apresentadas por
ambos os apelados
, pugnando pela manutenção integral da sentença. Luizão Comércio de Veículos Ltda. (id. 299740357) reiterou a tese de ilegitimidade passiva e sustentou a inexistência de vínculo contratual com o autor. Willian Luiz de Liri (id. 299740356), por sua vez, reafirmou a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por
Tiago Mello Freitas em desfavor de Luizão Comercio de Veículos Ltda. e Willian Luiz de Liri, aduzindo que vendeu seu veículo por intermédio dos requeridos, através de contrato verbal e que, entretanto, não recebeu os valores devidos. Diante disso, requereu a concessão da Tutela Provisória de Urgência, em caráter liminar, nos termos do §2o do art. 300/CPC, para que fosse determinado o imediato bloqueio de R$35.808,91, nas contas bancárias dos requeridos, ora apelados. Alternativamente, que fosse determinada a expedição de mandado de arresto de quantos bens bastem para garantir o processo principal, determinando as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória (art. 297/CPC).

Foi proferida decisão que recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação dos requeridos.

A requerida Luizão Comércio de Veículos Ltda. apresentou contestação, oportunidade em que suscitou, como matéria preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

O requerido Willian Luiz de Liri apresentou contestação, oportunidade em que suscitou, como preliminares, a indevida concessão da assistência judiciária gratuita ao autor e a ausência de interesse de agir. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Intimados para indicar as provas que pretendem produzir, o autor pugnou pela produção de prova oral, ao passo que os requeridos deixaram transcorre, ‘in albis’, o prazo para manifestação.

Após o deslinde processual, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgamento antecipadamente a lide, afastando as preliminares suscitadas em contestação pelos requeridos. Quanto ao mérito, indeferiu a tutela cautelar requestada e julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de ausência de prova inequívoca do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial dos requeridos, condição indispensável à concessão do arresto, com. Indeferiu também a produção de prova testemunhal postulada pelo autor, ao considerar desnecessária a sua realização ante a natureza exclusivamente documental da controvérsia.

Contra essa decisão se insurge o autor. Em suas razões (id. 299740353), o Apelante alegou, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova testemunhal necessária para demonstrar os termos da negociação e, por conseguinte, a probabilidade do direito; (ii) o julgamento infra petita por não apreciar devidamente o pedido de penhora em dinheiro antes do arresto de bens indeterminados; (iii) a existência de confissão dos Apelados quanto à negociação e valores envolvidos; e (iv) a necessidade de reforma da sentença para o prosseguimento da instrução e eventual concessão da medida cautelar pleiteada.

Em contrarrazões (id 299740356), o Apelado Willian Luiz de Liri sustentou: (i) a inexistência de requisitos legais para a concessão da cautelar, em especial a ausência de comprovação do risco ao resultado útil do processo; (ii) a desnecessidade da prova testemunhal postulada; e (iii) a impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor, alegando incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e os elementos constantes nos autos, como a pretensão de aquisição de imóvel financiado em valor elevado.

Por sua vez, o Apelado Luizão Comércio de Veículos Ltda. (id 299740357) defendeu: (i) a ilegitimidade passiva ad causam, por não ter participado diretamente da negociação, sendo apenas intermediadora da quitação do financiamento do veículo; (ii) a inexistência de elementos a demonstrar sua responsabilidade pelos fatos; (iii) a correção da sentença em relação ao mérito, notadamente pela ausência dos requisitos legais do arresto; e (iv) inexistência de cerceamento de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se aos seguintes pontos: (i) alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo autor; (ii) análise do pedido de bloqueio de valores - penhora
online
na conta dos apelados e, subsidiariamente, a concessão da tutela cautelar de arresto de bens, com base na alegada inadimplência contratual dos requeridos; (iii) análise da legitimidade passiva da empresa Luizão Comércio de Veículos Ltda.; e (iv) impugnação à concessão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

Inicialmente, no que pertine à
preliminar de cerceamento de defesa
, entendo que assiste razão o Apelante. A sentença vergastada indeferiu a produção da prova oral, sob o fundamento de que a controvérsia demandava apenas a análise de prova documental. Todavia, na mesma decisão, reconheceu que
"pairam dúvidas acerca do negócio jurídico celebrado"
, o que, de per si, revela a existência de elementos fáticos controvertidos cuja elucidação se mostraria compatível com a instrução probatória.

Ora, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a questão de direito for unicamente debatida e não houver necessidade de produção de outras provas. No entanto, não se pode olvidar que a pretensão autoral encontra amparo em alegações que, embora parcialmente documentadas (
prints
de conversas e áudios), não afastam a possibilidade de produção de prova testemunhal para corroborar os termos da negociação e a própria relação obrigacional.

O próprio magistrado
a quo
reconheceu a ausência de contrato formal. Nesse cenário, mostra-se desarrazoado o indeferimento liminar da prova oral requerida com base na suposta suficiência das provas documentais, pois o sistema processual brasileiro adota como regra a valoração conjunta das provas, sem hierarquia entre elas, conforme preceitua o art. 371 do CPC.

Ainda, nos termos do art. 442 do mesmo diploma legal, o contrato verbal é plenamente admitido e sua prova pode ser realizada por qualquer meio idôneo, inclusive testemunhal, exceto nas hipóteses previstas em lei, que não se aplicam ao caso concreto.

Em reforço, vale citar o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que é nula a sentença proferida sem a produção da prova requerida pela parte, cuja pertinência é plausível e essencial ao deslinde da controvérsia.

Como se não bastasse, verifica-se que no caso em tela,

o Apelante alegou ter vendido o veículo de sua propriedade, modelo VW/POLO Track MA, aos Apelados, com pagamento parcial e inadimplemento do valor de R$ 35.000,00, vencido em 29/07/2024.
A venda teria ocorrido de forma verbal
, conforme documentação juntada aos autos (conversas em aplicativo e áudios). A sentença indeferiu o pedido de arresto sob o argumento de ausência de comprovação inequívoca do estado de insolvência dos requeridos.

Todavia, verifica-se da inicial que o pedido principal formulado foi de
penhora
de valores, e, subsidiariamente,
arresto de bens indeterminados
, o que foi completamente ignorado pelo juízo de origem, culminando em vício de julgamento
infra petita
, pois apreciou apenas os requisitos do arresto.

Conforme dispõe o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que "não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". O pedido de penhora, medida diversa e que se submete a requisitos menos rigorosos que o arresto, não foi analisado. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para saneamento e instrução do feito.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, ante a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa do autor, ora apelante,
tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe
. Por consequência, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução do feito, com a reabertura da fase probatória, em especial quanto à produção da prova oral requerida, restando prejudicada a analise dos demais pedidos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025